Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (ciúme) e por meio cruel (27 facadas), conforme o art. 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal. O recorrente requer a exclusão das qualificadoras, alegando que não há provas suficientes que justifiquem sua inclusão, especialmente em relação ao ciúme e à suposta crueldade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar a qualificadora de motivo fútil; (ii) estabelecer se a qualificadora de meio cruel pode ser mantida, considerando a quantidade de facadas e o laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia, nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, se limita a um juízo de admissibilidade, devendo apenas indicar a existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sem adentrar no mérito ou formar convicção definitiva sobre a culpa.
4. No caso, há indícios suficientes de que o homicídio possa ter sido motivado por ciúmes, conforme relato de testemunhas e o contexto dos fatos, o que justifica a manutenção da qualificadora de motivo fútil para apreciação pelo Tribunal do Júri.
5. Em relação à qualificadora de meio cruel, a quantidade de facadas (27) e sua distribuição pelo corpo da vítima, conforme o laudo de exame cadavérico, apontam para um possível excesso na conduta do recorrente, configurando indícios de crueldade a serem submetidos ao crivo dos jurados.
6. A exclusão das qualificadoras, neste estágio processual, seria precipitada, uma vez que há indícios suficientes que justificam a sua análise mais aprofundada pelo Conselho de Sentença, conforme estabelece a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na fase de pronúncia, não se exige certeza quanto à materialidade e autoria, bastando a existência de indícios suficientes que apontem a prática delitiva.
2. A manutenção de qualificadoras em decisão de pronúncia depende da verificação de indícios que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri, sem que se adentre no mérito da culpabilidade do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e III; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1761603, 2a Turma Criminal, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/9/2023.
TJDFT, Acórdão 1775121, 2a Turma Criminal, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 19/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1770631, 2a Turma Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 11/10/2023.